Tribunal: TJSP
Processo: 1011745-65.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Locação residencial. Ação de reparação por danos materiais. Insurgência em face da r. sentença de improcedência. Parte autora que pretende a reforma do julgado, para que os réus sejam condenados ao pagamento da importância de R$ 32.900,00, a título de reparação pelos danos materiais alegadamente provocados no imóvel pelos locatários. Preliminar de cerceamento de defesa decorrente do

Ementa:
APELAÇÃO. Locação residencial. Ação de reparação por danos materiais. Insurgência em face da r. sentença de improcedência. Parte autora que pretende a reforma do julgado, para que os réus sejam condenados ao pagamento da importância de R$ 32.900,00, a título de reparação pelos danos materiais alegadamente provocados no imóvel pelos locatários. Preliminar de cerceamento de defesa decorrente do julgamento da lide sem que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal. Não verificada. Elementos probatórios aptos e suficientes a embasarem a plena convicção do magistrado. Desnecessidade, no caso sub examine, da prova oral. Fatos alegados pela parte autora (danos ao imóvel locado) que devem ser comprovados por intermédio de documentos (tais como laudos de vistoria produzidos ao início e ao final da relação locatícia) ou, ainda, por meio de prova pericial, contemporânea ao fim do contrato de locação, todas realizadas sob o crivo do contraditório. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias. Inteligência do artigo 370 do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa por não ter sido aberto prazo para oferta de réplica pelo autor. Inocorrência. A despeito da ausência de intimação específica para réplica, emerge dos autos que, - após o oferecimento pelo réu da contestação e documentos -, fora oportunizada tanto ao requerente, quanto ao requerido, a manifestação acerca do interesse na dilação probatória, ocasião em que a parte autora, - já ciente da apresentação de peça contestatória pelo requerido -, poderia ter ofertado réplica e, caso entendesse pertinente, impugnado os documentos juntados pelo réu. No mérito, igualmente impróspera a irresignação da parte autora. Incumbia à parte autora o ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC), do qual não logrou se desincumbir a contento. A uma, porque inexiste comprovação cabal de que os danos apontados no imóvel objeto do contrato de locação sub judice teriam sido efetivamente causados pelo locatário. A duas, porque não restou demonstrado, de forma inconteste, o efetivo desembolso da quantia apontada pelo autor na exordial, a ensejar o dever de reparação pelo réu do prejuízo material alegado. Decreto de improcedência da ação que era mesmo de rigor. Sentença mantida. Julgado monocrático de primeiro grau bem fundamentado, que adequadamente sopesou as teses jurídicas apresentadas pelas partes e bem valorou os elementos cognitivos reunidos nos autos, apreciando os pontos apresentados em preliminar e, no mérito, enfrentando, de forma clara e precisa, a quaestio iuris submetida ao crivo do Poder Judiciário, apresentando adequada solução à crise de direito material discutida na lide. Razões recursais que, em essência, se limitam a reproduzir argumentos já exaustivamente utilizados pelo réu-apelante no curso de todo o processo. Sentença integralmente ratificada em grau de recurso. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.